Tribunal: STF
Processo: AI 814274
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTE.



    1. A decisão agravada está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.